Tribunal: TJPA
Processo: 0867777-11.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867777-11.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE LOURDES GOMES BARRADAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõe a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2.

Na forma do art. 85, §4º do CPC, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido somente para excluir o percentual de condenação em honorários advocatícios, mantendo os demais itens da sentença íntegros. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer dar parcial provimento à apelação somente para excluir o percentual de condenação em honorários advocatícios, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23 a 30/01/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso
de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral no sentido de determinar averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor temporário, realizando novo cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, bem como pagamento de valores retroativos, apurados em liquidação, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O apelante aduz a prescrição da pretensão, a nulidade do contrato temporário, que o ATS é vantagem própria do regime estatutário não podendo ser computado quanto ao exercício da função temporária e a impossibilidade de fixação de percentual de honorários advocatícios. Em sentença ilíquida, pelo que requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis

o Ministério Público opinou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço o recurso.

Preliminarmente, rejeito a alegação de prescrição da pretensão, visto que, na hipótese, a omissão da administração se renova mês a mês, verdadeira prestação de trato sucessivo, razão pela qual eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

(...)

(TJPA, ApCiv nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/08/2019, Publicado em 05/09/2019)

Dito isto, cinge-se a controvérsia em específico quanto a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado, inicialmente contratado de forma precária (temporário), posteriormente nomeado para exercer cargo de provimento efetivo.

Esta Corte, de forma reiterada, vem proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei nº 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º -
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO ou de pagamento.

(...)

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Aos quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Neste sentido por diversas vezes decidiu a Seção de Direito Público. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À

unanimidade.”

(TJPA, MS nº 0808786-38.2020.8.14.0000, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/06/2021, Publicado em 22/06/2021)

***

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato

coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar.

2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada.

3- Mérito
. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

4-
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

5- A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus.

6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.

(TJPA, MS nº 0015817-84.2016.8.14.0000, Acórdão nº 199.179, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/12/2018, publicado em 14/12/2018)

***

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.”

(TJPA, MS nº 0085826-08.2015.8.14.0000, Acórdão nº 173.253, Rel. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017)

***

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADENCIA. REJEITADAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço púbico prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei n.º 5.810/94;

2. Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

3.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA
;

4. Segurança concedida à unanimidade.

(TJPA, MS nº 0005647-19.2017.8.14.0000, Acórdão nº 179.018, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/08/2017, publicado em 10/08/2017

Note-se que o legislador estadual, de forma absolutamente clara ao explicitar o que poderia ser considerado como tempo de serviço, assinalou a expressão “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento” (§1º do art. 70 da Lei nº 5.810/94).

Por sua vez, o art. 131 da sobredita legislação estadual falou em “triênios de efetivo exercício”, isto é, aquele apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

Com efeito, o exercício enquanto efetivo desempenho das atribuições do cargo (art. 23 do RJU) ocorre para todas as espécies funcionais.

Referente aos consectários legais (juros de mora e correção) cuida-se de matéria vencida nos paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

Destarte, o recorrente faz jus a computar o tempo de serviço público pretendido, razão pela qual não merece reparos a sentença neste item.

Merece provimento o apelo no que tange à fixação dos honorários advocatícios uma vez que, na forma do art. 85, §4º do CPC, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento à apelação
somente para excluir o percentual de condenação em honorários advocatícios, mantendo os demais itens da sentença íntegros pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/02/2023